Tribunal: STF
Processo: RMS 36720
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1. Márcio Passos de Abreu interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 24.516/DF, ao entendimento de que o direito do ora recorrente à impetração do mandado de segurança esbarrava no óbice da decadência, cuja ementa transcrevo a seguir:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.  
    1. A decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF, a decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias ordinárias para buscar o direito que entende ter.  
    2. Para tentar afastar a incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n. 8.112/1990, com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se valeu do pedido de reconsideração, previsto no art. 106, da Lei n. 8.112/1990".  
    3. Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo.  
    4. Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019; AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018 e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/11/2017.  
    5. Agravo interno não provido
    Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.     
    No presente recurso ordinário, alega o recorrente que não seria o caso de aplicação do Enunciado de Súmula 430 desta Suprema Corte, tendo em vista que, contra a decisão que aplicou a ele a penalidade de demissão, foi interposto  recurso administrativo hierárquico que teria sido recebido com efeito suspensivo, ante o pedido expresso formulado na petição do aludido recurso administrativo.  
    Afirma que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 27 de maio de 2018 também pelo fato  de o recurso hierárquico administrativo ter sido julgado somente depois de ultrapassado quase 100 dias da interposição, sendo que o prazo legal é de 30 dias (parágrafo único, do art. 106, da Lei n. 8.112/90). Conclui que a desídia da Administração Pública não pode ser interpretada em seu prejuízo.  
    Defende ainda: (i) a ocorrência de cerceamento do direito de ampla defesa em razão do recurso administrativo hierárquico ter sido recebido como pedido de reconsideração e sido julgado pelo Ministro de Estado que lhe aplicou a pena de demissão; (ii) a nulidade do acórdão do STJ por entender pela inexistência de omissão e contradição do acórdão ora recorrido; e (iii) a nulidade do processo administrativo disciplinar.
    A União, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso ordinário, salientando que o mero pedido de suspensão dos efeitos de uma decisão administrativa não tem o condão de alterar o termo a quo do prazo para impetração do mandado de segurança.       
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  
    Recurso ordinário em mandado de segurança. Decadência reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegações de ausência de fundamentação e de nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração não configuradas. Matérias de mérito não podem ser apreciadas, já que o mandado de segurança não ultrapassou a fase de conhecimento. O art. 109 da Lei 8.112/1990 prevê a possibilidade de que o recurso administrativo seja recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente, não bastando a formulação de pedido na peça recursal ou no pedido de reconsideração. Não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso hierárquico interposto pelo impetrante. Incidência da Súmula 430. Parecer pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    2. Ao examinar os argumentos expendidos pelo recorrente no que diz respeito à decadência, entendo que razão não lhe assiste.  
    Diversamente da alegação de que o recurso hierárquico administrativo foi recebido equivocadamente como pedido reconsideração, verifica-se que o STJ consignou no acórdão que a Administração Pública aplicou a fungibilidade pelo fato de o pedido ter sido dirigido ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, que, de fato, foi a autoridade que lhe aplicou a pena de demissão, consoante se verifica do seguinte trecho do acórdão:
    Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico" (fl. 1.962), o apelo foi dirigido ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, a mesma autoridade que lhe aplicou a sanção contra a qual se insurge e, em homenagem ao princípio da fungibilidade, foi recebido tão somente como pedido de reconsideração (fl. 2.027), sem provas de concessão de efeito suspensivo.    
    Ademais, independentemente do recurso ter sido julgado após o prazo de 30 dias previsto no art. 106, da Lei n. 8.112, cabe anotar que nada impediria o recorrente de ajuizar a ação mandamental, já que o ajuizamento desta, por si só, não constitui desistência tácita de pedido de reconsideração, de pedido de revisão e de recurso hierárquico.
    Logo, o acórdão recorrido não divergiu da sedimentada jurisprudência desta Corte Suprema, refletida no Enunciado 430 da Súmula/STF, no sentido de que o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.  
    Por fim, anoto que, a despeito do recurso veicular diversas teses, tendo em vista que o acórdão recorrido limitou-se a pronunciar prejudicial de mérito consistente na decadência, mostra-se descabida a discussão sobre qualquer outra matéria, sob pena de indevida supressão de instância.  
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário.  
    4. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator